Tribunal: TJDFT
Processo: 0704033-40.2025.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. ART. 16, CAPUT E §1o, IV, DA LEI No 10.826/2003. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DA CONDUTA SOCIAL. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE MUNIÇÕES. REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. REGIME INICIAL FECHADO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime previsto no art. 16, caput e §1o, IV, da Lei no 10.826/2003, em razão do porte de arma de fogo de uso restrito, com numeração suprimida, e grande quantidade de munições.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é indevida a valoração negativa da culpabilidade em razão da quantidade de munições apreendidas; (ii) estabelecer se a conduta social foi negativamente valorada com bis in idem em relação à reincidência; (iii) determinar se a atenuante da confissão espontânea deve preponderar sobre a agravante da reincidência; e (iv) verificar a possibilidade de fixação de regime inicial mais brando e de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apreensão de expressiva quantidade de munições de uso restrito revela gravidade concreta da conduta, extrapolando a normalidade do tipo penal e justificando a exasperação da pena-base pela culpabilidade.
4. A valoração negativa da conduta social funda-se no cometimento de novo delito durante o cumprimento de pena anterior, demonstrando desrespeito à autoridade da Justiça e ao processo de ressocialização, sem configurar bis in idem com a reincidência.
5. A reincidência pode ser compensada integralmente com a atenuante da confissão espontânea, sendo legítima a compensação desfavorável ao réu na segunda fase da dosimetria, quando presente a multirreincidência.
6. Configurada a reincidência pela prática de crime grave, aliada às circunstâncias judiciais desfavoráveis, autoriza a fixação do regime inicial fechado, ainda que a pena seja inferior a quatro anos.
7. O histórico criminal do réu, com condenações anteriores por tentativa de homicídio, afasta a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por ausência de recomendação social da medida.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.826/2003, art. 16, caput e §1o, IV; Código Penal, arts. 33, §2o, 44 e §3o, 59.